Tribunal: TCU
Processo: 033.351/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Thiago Messias Mascarenhas Silva, contra o Acórdão 324/2023-TCU-Segunda Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por Thiago Messias Mascarenhas Silva, contra o Acórdão 324/2023-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Thiago Messias Mascarenhas Silva e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria Regional da República no Distrito Federal, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.